Tribunal: CARF
Processo: 10855.722816/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722816/2015-85
ACÓRDÃO
1202-002.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MOVELEIRA PARANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
A Recorrente alega a decadência da diferença do PIS e COFINS em razão do
pagamento de parcela não contestada, mas não junta documentos
comprobatórios,
havendo-se
que
afastar
a
alegação.
Alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios não são suficientes
para infirmar a procedência do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
REQUERIMENTO DE GENÉRICO DE DILIGÊNCIA
O requerimento de diligência ou perícia deve ser realizado de forma
fundamentada na impugnação, sob pena de indeferimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a arguição
de decadência e o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722816/2015-85
2
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da DRJ/BHE que, ao apreciar a
impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de
nulidade e decadência, e, no mérito, julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário em sua integralidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

A – DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
Os autos de infração, de fls. 778 a 809, foram lavrados para exigência do IRJP e
demais tributos, referentes ao ano-calendário de 2010, no total de R$
8.872.226,95, sob o fundamento de omissão de receita operacional caracterizada
pela falta de contabilização de depósitos bancários.
O Relatório Fiscal, de fls. 753 a 767, depois de apresentar histórico dos
procedimentos, destacando as intimações para o contribuinte apresentar as
justificativas/ comprovação, tabelas demonstrativas e outras informações,
delimita as infrações apuradas, a saber:
“Diante do acima exposto, após os expurgos, análises e com base na
documentação anexa (extratos bancários), estamos constituindo o lançamento do
crédito tributário, nas regras do LUCRO REAL, referente ao ano-calendário de
2010, sobre a diferença dos valores dos depósitos discriminados nos
“LEVANTAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA” anexos, resumidos mês a
mês, no item 5 acima, como OMISSÃO DE RECEITA-DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, uma vez que não foi possível, em nenhum momento
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722816/2015-85
3
desta fiscalização, a comprovação, pelo sujeito passivo, das diferenças apontadas,
questionadas por esta fiscalização.”
B) DA DEFESA
Nos termos do documento de fls. 815 a 833, a interessada apresenta suas razões
de defesa, na seguinte ordem.
I – Dos fatos
Apresenta histórico dos procedimentos fiscais, reproduzindo demonstrativos
produzidos pela fiscalização.
II – Em preliminar – Da Decadência
Defende a caracterização da decadência para o COFINS e PIS, dos meses de junho,
julho e agosto de 2010, sob o argumento de ter havido recolhimento destes
tributos.
III – Do direito – Quebra do sigilo bancário sem autorização judicial
III.1. Tributação das transferências bancárias
Registra seu inconformismo com a utilização da sua movimentação financeira em
contas bancárias sem autorização judicial.
Em segundo momento, contesta a conclusão do Auditor-Fiscal quando teria
comparado a base de cálculo da DIMOF com a receita de vendas declarada em
2010.
Afirma ainda que o valores indicados no Termo de Intimação Fiscal no 05, de
08/05/2015, relativos ao Banco Industrial S/A, C/C 40.001.980, agência 0001, no
total geral de R$ 10.360.894,84, referem-se, em sua maioria, a transferências
entre contas da própria empresa.
IV – Da conclusão
Sintetiza os seus argumentos e pedidos.

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação. O Acórdão possui a seguinte ementa (fls. 842/846):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DADOS BANCÁRIOS. SIGILO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO
LEGAL.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por utilização de provas ilícitas,
consistentes em dados obtidos da movimentação bancária da impugnante,
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722816/2015-85
4
quando esses elementos foram obtidos segundo a legislação de regência, cujo rito
procedimental impõe a transferência do sigilo bancário à Autoridade Fiscal.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 853/858 sob os
seguintes fundamentos:
(i)
para comprovar a decadência, apresenta demonstrativos e guias de
recolhimentos/compensações do PIS e COFINS 06/07 e 08/2010 – razão
analítico das contas contábeis de compensação PIS e COFINS não
cumulativos;
(ii)
o relator apenas narra o que o recorrente disse à época, sem, contudo,
analisar os detalhes, amplamente mencionados na peça impugnatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722816/2015-85
5

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Na impugnação a recorrente alega que “o lançamento do crédito tributário, do
período de 2010, no que concerne aos reflexos da COFINS e do PIS, deixou de excluir os meses de
junho e julho de 2010, uma vez que já se encontravam decaídos, uma vez que, o PRAZO DE
DECADÊNCIA para o lançamento de ofício da diferença não paga (houve pagamento anterior) é
contado com base no parágrafo 4o do artigo 150 do CTN (...), portanto, O PRAZO DECADENCIAL É
QUINQUENAL, a partir de cada mês do fato gerador” (fl. 819).
Por não ter juntado qualquer documento hábil a comprovar o quanto alegado
(especialmente no que diz respeito aos pagamentos), o julgador de primeiro grau não acolheu a
alegada decadência, conforme decisão recorrida.
Em recurso voluntário, a recorrente repisa o argumento da decadência da COFINS e
do PIS e alega apresentar em anexo demonstrativos e guias de recolhimentos/compensações do
PIS e COFINS 06/07 e 08/2010 – razão analítico das contas contábeis de compensação PIS e
COFINS não cumulativos. Tais documentos seriam hábeis a comprovar a decadência.
Todavia, ao analisar os mencionados documentos, percebe-se que eles não dizem
respeito ao período de apuração mencionado (2010), mas a período de apuração do ano de 1980
(fls. 863/874), razão pela qual, assim como o julgador de primeiro grau, entendo que a decadência
não pode se manifestar com base nos documentos anexados.

DO MÉRITO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão que manteve os autos
de infração, de fls. 778 a 809, lavrados para exigência do IRJP e demais tributos, referentes ao ano-
calendário de 2010, no total de R$ 8.872.226,95, sob o fundamento de omissão de receita
operacional caracterizada pela falta de contabilização de depósitos bancários.
A recorrente alega que a decisão recorrida não teria analisado a impugnação
apresentada e somente a teria rejeitado por usar o argumento retórico de que não teriam sido
apresentados documentos comprobatórios para comprovar o alegado. Sem razão a recorrente.
Em impugnação a recorrente dispõe que no Relatório Fiscal o auditor “compara
uma base de cálculo da DIMOF (declaração de movimentação financeira), informada pelas
instituições financeiras, com a receita de vendas declarada em 2010, concluindo ser incompatíveis”
(fl. 822), dando a entender que o auto de infração teria sido lavrado considerando apenas essa
incompatibilidade.
Todavia, como bem esclarece a decisão recorrida, a comparação referida é apenas
um indício utilizado pela autoridade fiscal para dar início à fiscalização. Após, finalizada a
fiscalização, o crédito tributário foi constituído porque a recorrente não comprovou a origem de
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722816/2015-85
6
depósitos bancários não contabilizados. Isso tanto é verdade que a constituição do crédito não se
deu na totalidade do montante indiciado por incompatível.
Conforme bem dispõe a decisão de primeiro grau, “O Relatório Fiscal, (...) registra
que, após os expurgos das transferências bancárias, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 05,
de 08/05/2015, intimando a impugnante para apresentar os esclarecimentos e comprovações
pertinentes”.
Ou seja: ainda no curso da fiscalização, os valores comprovadamente transferidos
entre contas deixaram de ser tratados como indício de crédito tributário. Passou-se a averiguar
apenas a possibilidade da existência de crédito relativo a valores outros.
Tais valores, relativos aos quais a autoridade fiscal requereu esclarecimentos e
comprovações haviam sido registrados como “crédito na conta para quitação de duplicadas”.
Todavia, o registro a esse título não foi comprovado mediante a documentação (planilhas
genéricas e unilaterais) apresentada pela recorrente às fls. 748/752 em resposta à intimação.
Diante desse contexto, tem-se que a fiscalização e, consequentemente, a decisão
de primeiro grau, não utilizou qualquer valor a título de transferências bancárias na conta
40.001.980 do Banco Industrial para constituição do crédito tributário.
Dito isto, alternativa não há senão concordar com a decisão recorrida no sentido de
que inexistem provas de que os valores considerados como créditos para quitação de duplicatas
seriam, na verdade, simples transferências entre contas.
Por fim, há de mencionar que o pedido de “diligência” genérica formulado pela
recorrente com base no art. 148 do CTN e no art. 16, IV, do Decreto 70.235/72 não há de ser
deferido, uma vez que devem ser expostos os motivos que justifiquem as diligências e perícias
requeridas quando da impugnação, o que não foi feito. Demais disto, à recorrente foi concedida
ampla defesa e contraditório, mediante processo regular, não tendo sido apontada nenhuma falha
processual específica pela defesa.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a prejudicial de
decadência e diligência, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 885
DF CARF MF
Original